Tribunal: TJES
Processo: 0033847-63.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033847-63.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELOISA CAIADO LIMA

APELADO: CHEIM TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
pelação

Cível
(A
C
nº 0033847-63.2016.8.08.0024
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. VAGA DE GARAGEM. USO POR MERA TOLERÂNCIA. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de proteção possessória e de indenização por danos morais, relativos a uma vaga de garagem utilizada pela autora por 16 (dezesseis) anos. A apelante alega posse mansa e pacífica, enquanto os apelados sustentam que a destinação da vaga a outra unidade foi definida em assembleia condominial antes da aquisição do imóvel pela autora, configurando o uso mera tolerância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da ocupação de vaga de garagem pela apelante – se posse ou mera detenção por tolerância –, especialmente diante de deliberação prévia em assembleia condominial que destinou a referida vaga a outra unidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o juízo de primeiro grau, ainda que de forma concisa, expôs as razões de seu convencimento.

4. As deliberações tomadas em assembleia geral de condomínio possuem força normativa e vinculante para todos os condôminos, inclusive para aqueles que adquirem unidades posteriormente, constituindo a lei interna da comunidade condominial (art. 1.333 do Código Civil).

5. A utilização de vaga de garagem em desacordo com deliberação prévia e válida de assembleia condominial, ainda que por longo período, caracteriza ato de mera tolerância do condomínio e do titular do direito, o que não induz posse, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

6. Inexistindo posse por parte da apelante, mas mera detenção, não há que se falar em esbulho possessório. A retomada da vaga pelo condômino a quem foi atribuída em assembleia configura exercício regular de direito.

7. Ausente o ato ilícito (esbulho), não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, o que afasta o pleito de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

8. Tese de julgamento:
"A utilização de vaga de garagem em desacordo com deliberação prévia e válida de assembleia condominial, ainda que por longo período, caracteriza ato de mera tolerância e não induz posse, afastando a proteção dos interditos possessórios".

________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.196, 1.208 e 1.333; Código de Processo Civil, art. 489, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0033847-63.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELOISA CAIADO LIMA

APELADO: CHEIM TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTHA RACHID CHAMON, LUCIO SPELTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HELOISA CAIADO LIMA
em face da r. sentença id. 6821947 que, nos autos da
“
ação de interdito proibitório c/c reparação de danos
”
ajuizada em face do
CHEIM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA., CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARTHA RACHID CHAMON e LÚCIO SPELTA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 15112765), a apelante sustenta, em resumo, que (i) a r. sentença seria nula por ausência de fundamentação, uma vez que não analisou o conjunto probatório dos autos; (ii) restou comprovada sua posse mansa e pacífica sobre a vaga de garagem fixa por mais de 16 anos; (iii) o ato dos apelados, ao retirarem-lhe o uso da vaga, configurou esbulho possessório, devendo ser reintegrada na posse; e (iv) a situação vivenciada lhe causou danos morais indenizáveis.

Os apelados
CHEIM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.
e
LÚCIO SPELTA
apresentaram contrarrazões (id. 15112770 e 15112772, respectivamente), pugnando pela manutenção integral da sentença. Argumentam, em síntese, que a vaga de garagem fixa pertence, por direito, à unidade do apelado Lúcio Spelta, conforme deliberação em Assembleia Geral do Condomínio, e que o uso pela apelante se deu por mera tolerância, o que não configura posse.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0033847-63.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELOISA CAIADO LIMA

APELADO: CHEIM TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO MARTHA RACHID CHAMON, LUCIO SPELTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HELOISA CAIADO LIMA
em face da r. sentença id. 6821947 que, nos autos da
“
ação de interdito proibitório c/c reparação de danos
”
ajuizada em face do
CHEIM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA., CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARTHA RACHID CHAMON e LÚCIO SPELTA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 15112765), a apelante sustenta, em resumo, que (i) a r. sentença seria nula por ausência de fundamentação, uma vez que não analisou o conjunto probatório dos autos; (ii) restou comprovada sua posse mansa e pacífica sobre a vaga de garagem fixa por mais de 16 anos; (iii) o ato dos apelados, ao retirarem-lhe o uso da vaga, configurou esbulho possessório, devendo ser reintegrada na posse; e (iv) a situação vivenciada lhe causou danos morais indenizáveis.

Os apelados
CHEIM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.
e
LÚCIO SPELTA
apresentaram contrarrazões (id. 15112770 e 15112772, respectivamente), pugnando pela manutenção integral da sentença. Argumentam, em síntese, que a vaga de garagem fixa pertence, por direito, à unidade do apelado Lúcio Spelta, conforme deliberação em Assembleia Geral do Condomínio, e que o uso pela apelante se deu por mera tolerância, o que não configura posse.

Pois bem.

De início, deve ser afastada a tese de nulidade da sentença. Embora de forma concisa, o magistrado de primeiro grau expôs os fundamentos que formaram seu convencimento, centrados na prevalência da deliberação formal da assembleia de condomínio sobre a situação fática de uso da vaga. A decisão enfrentou a questão principal, concluindo que a documentação formal não amparava a pretensão da autora, o que afasta o vício de nulidade previsto no art. 489, §1º, do CPC.

Seguindo, conforme se extrai dos autos, a apelante alega que, ao adquirir seu apartamento (nº 802) em 2000, foi-lhe indicada uma vaga de garagem fixa, a qual utilizou por cerca de 16 anos, até que em 2016 foi notificada pelo condomínio de que sua vaga correta seria do tipo paletizada, sendo a vaga fixa pertencente ao apartamento nº 601, do apelado Lúcio Spelta.

Por outro lado, os apelados defendem que a destinação das vagas foi definida em assembleia geral extraordinária realizada em 31 de agosto de 1998, antes, portanto, da aquisição do imóvel pela apelante. Conforme a ata da referida assembleia, a vaga de garagem fixa nº 04 foi atribuída ao apartamento 601, enquanto à unidade 802 coube a vaga paletizada nº 06 (ata de assembleia, fls. 155-156 – autos físicos).

Já adianto que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe. Explico-me.

A controvérsia central reside em definir a natureza jurídica da ocupação da vaga de garagem pela apelante. Enquanto a apelante defende ter exercido a posse com
animus domini
, os apelados sustentam que se tratou de mera detenção, decorrente de tolerância.

O ordenamento jurídico pátrio, conceitua a posse como a exteriorização de um dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, CC). Contudo, a própria legislação ressalva situações em que o exercício de poder sobre a coisa não se qualifica como posse, mas como mera detenção. É o que dispõe o art. 1.208 do Código Civil:

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

No caso em comento, a prova documental é robusta e define a questão. A ata da assembleia geral extraordinária, realizada em 31 de agosto de 1998 (fls. 155-156), antes mesmo da aquisição do imóvel pela apelante em 2000, estabeleceu de forma clara e inequívoca, mediante sorteio, a destinação das vagas de garagem. Naquela oportunidade, ficou deliberado que à unidade 802 (da apelante) caberia uma vaga do tipo
paletizada
, enquanto à unidade 601 (do apelado Lúcio Spelta) foi atribuída uma vaga
fixa
.

É cediço que as deliberações tomadas em assembleia geral de condomínio possuem força normativa e vinculante para todos os condôminos, inclusive para aqueles que venham a adquirir unidades posteriormente, nos termos do que dispõe o art. 1.333 do Código Civil
1
. Nas palavras do ilustre doutrinador Caio Mário da Silva Pereira
2
, a convenção e as deliberações assembleares constituem a lei interna da comunidade condominial, sendo obrigatórias para todos os titulares de direito sobre as unidades.

Dessa forma, a utilização da vaga de garagem fixa pela apelante, ainda que por longo período, deu-se em contrariedade a uma norma condominial preexistente e válida. Tal situação configura, juridicamente, um ato de mera tolerância por parte do condomínio e do real titular do direito de uso, o Sr. Lúcio Spelta. A tolerância, como leciona Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:
3

[...] resulta de consentimento tácito ao seu uso, caracterizando-se ambas pela transitoriedade e pela faculdade de supressão do uso, a qualquer instante, pelo real possuidor, sem erigir proteção possessória ao usuário, conforme o disposto no art. 1.208 do Código Civil. [...]

Outrossim, a alegação de que a posse foi exercida com
animus domini
e boa-fé não se sustenta, pois a boa-fé objetiva, que rege as relações jurídicas, impõe aos contratantes um dever de diligência. Era ônus da apelante, ao adquirir o imóvel, verificar a situação da unidade junto ao condomínio, cujos registros, incluindo a ata do sorteio das vagas, são públicos aos condôminos.

Portanto, se a ocupação da apelante sobre a vaga fixa se deu a título de mera detenção por tolerância, não há que se falar em posse. Inexistindo posse, não se pode cogitar a ocorrência de esbulho possessório. A retomada do uso da vaga pelo apelado Lúcio Spelta, após regular comunicação e com o consentimento da administração condominial, nada mais foi que o exercício regular de um direito que lhe era de direito.

Por consequência, ausente o ato ilícito (esbulho), não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, o que torna improcedente também o pedido de indenização por danos morais, que, no caso, não ultrapassa a esfera do mero dissabor inerente às disputas da vida em condomínio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Com relação à verba fixada em primeiro grau, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porquanto já fixada no importe máximo legalmente permitido.

1
Art. 1.333 do CC. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção.

2
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Condomínio e incorporações. Atualizadores: Sylvio Capanema de Souza, Melhim Namem Chalhub. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

3
FARIAS, Cristiano Chaves de Farias. Curso de direito Civil: direitos reais. 18. Ed. Rev, ampl. E atual. - Salvador: Ed. JusPodivim, 2022. pag. 136

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)